Tribunal: CARF
Processo: 13605.000704/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13605.000704/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
GERALDO EUSTÁQUIO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial. Súmula 63 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 02 a 06),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000704/2008-81
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000704/2008-81

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.563,55, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Tempestivamente, apresenta impugnação, de e-fl.3 e 4, na qual solicita isenção dos
rendimentos recebidos, pois possui moléstia grave, conforme documentação juntada aos
autos. Solicita prioridade na análise da impugnação, devido a moléstia grave, conforme
art.69-A, inciso IV, da Lei 9.784/1999.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 06/07/2011, no acórdão 02-33.257, às e-fls. 27 e 31, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 39
a 41, no qual alega, em síntese, que é portador de moléstia grave desde julho de 2005 e
aposentado desde 1998, motivo pelo qual seus rendimentos seriam isentos.
Diligência
Na sessão de julgamento de 23 de maio de 2019 o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique quando o
contribuinte apresentou o recurso voluntário.
Às e-fls. 67 consta a resposta à diligência:
Em atendimento a resolução de fls. 63/64, efetuamos consulta no rastreamento do site
dos correios para verificar a data de postagem do recurso voluntário pelo código do AR
de fl.56, mas conforme tela de fls. 66 não foi encontrado o objeto. Realmente a data de
postagem constante do envelope de fls. 56/57 está ilegível, não sendo possível auferir a
data. O Secat/Eqproc/DRF/BHE não existe mais na estrutura da DRF/BHE para que
seja encaminhado para verificação, tendo em vista a entrada em funcionamento das
equipes especializadas na 06aRF. Além do mais, dado o tempo decorrido,
provavelmente não se encontraria mais o envelope. A única data disponível é a
constante perto da assinatura do recurso na fl. 39, datada de 11/01/2012, que por ela
estaria tempestivo o recurso, mas não é possível concluir se foi a mesma data de
postagem nos correios. Assim retorno o presente ao Carf/MF.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000704/2008-81

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Considerar-se à o recurso apresentado pelo contribuinte tempestivo, vide o
cumprimento infrutífero da diligência supra. Desta feita, deve-se respeitar os princípios do
devido processo legal (ampla defesa e contraditório) e da verdade material, norte do processo
administrativo fiscal.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 02 a 06), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ manteve a autuação, nos
seguintes termos:

Nos atestados (cópias de fl. 8), emitidos em 16/5/2007 e 18/5/2007, por médicos que
atendem no Sistema Único de Saúde - SUS, constam, respectivamente a expressão:
"paciente portador de cardiopatia grave com passado de angina instável, cateterismo (...)
angioplastia de coronária direita em 7/2005" e "paciente portador de cardiopatia grave,
c/passado de angina instável, cateterismo e angioplastia direita em 7/2005".
Por sua vez, o laudo médico, emitido por Perito Médico do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS (fl. 7), atesta que o sujeito passivo era portador de doença que lhe garante
o direito à isenção de imposto sobre a renda relativamente aos proventos de
aposentadoria.
Contudo, tal documento somente foi emitido em 28/5/2008. data posterior ao ano
calendário 2005 objeto do presente lançamento.
De acordo com o parecer pericial elaborado pela NUSAP (fl. 22), pela análise dos
documentos juntados pelo impugnante o paciente apresentava evidências de cardiopatia
grave apenas em 2007.
Dessa feita, considerando-se que o sujeito passivo não juntou aos autos documentos
suficientes à comprovar que a moléstia mencionada no laudo pericial oficial era
preexistente à data de sua aposentadoria (9/1/1998) ou, ainda, capazes de comprovar
que em 2005 j á era portador de cardiopatia grave, não há que se falar em isenção em
relação ao ano calendário 2005 uma vez que, nos termos da legislação citada, a isenção
mencionada aplica-se somente a partir do mês de emissão do referido laudo pericial
(5/2008).

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000704/2008-81

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000704/2008-81

IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Contudo, os laudos médicos oficiais acostados às e-fls. 40, 41 e 45 são datados
de 2008, motivo pelo qual mantenho a autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital